Tribunal: STF
Processo: Rcl 75167
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTEIRO TEOR DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. VOTO VENCEDOR E VOTO DIVERGENTE LANÇADOS NO PLENÁRIO VIRTUAL, EM RELAÇÃO AOS QUAIS HOUVE MANIFESTAÇÃO DE ADESÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.